Tribunal: TJSP
Processo: 0075742-74.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0075742-74.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WAGNER STAPF, é embargado JESON DE SOUSA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0075742-74.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 43.159
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0075742-74.2013.8.26.0002/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: WAGNER STAPF
EMBARGAD: JESON DE SOUSA GONÇALVES
VOTO N.o 43.159
Embargos de declaração. Omissão, contradição e obscuridade
inocorrentes.
Embargos rejeitados.
Pelo v. Acórdão de fls. 269/27 foi dado provimento ao
apelo do embargado para julgar procedente ação de obrigação de fazer com
pedido cumulado de cobrança de multa por descumprimento contratual,
convertida, diante da impossibilidade de cumprimento, em perdas e danos a
serem liquidados em fase própria.
Maneja, agora, o presente integrativo a sustentar omissão e
contradição. Afirma que o contrato entabulado entre as partes não previu a
obrigação que foi atribuída ao embargante, uma vez que a cláusula 3a apenas
declara a titularidade do crédito do título de capitalização ao embargado, sem
impor ao embargante obrigação de resgaste e seu repasse. Assim, havendo no
contrato cláusulas ambíguas, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao
aderente.
É o relatório.
Embargos de declaração prestam-se à emenda de julgado
que contenha omissão, contradição ou obscuridade, tolerando-se efeitos
infringentes apenas quando seja o caso de erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0075742-74.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 43.159
3
Isso,
entretanto,
não
ocorre,
desafiando
recurso
constitucional se, como diz o recorrente, houve erro de julgamento.
Verifica-se que o aresto analisou todas as questões
novamente
trazidas
no
presente
integrativo,
inexistindo
omissão,
contrariedade ou obscuridade a ser aclarada, apenas não se conformando, o
embargante, com o resultado obtido no recurso.
Ora, além de não se tratar de contrato de adesão a
justificar a aplicação do artigo 423 do Código Civil, a cláusula não é
ambígua, pois, embora não afirme expressamente a obrigação do
comprador/embargante de resgate e repasse do título, de sua interpretação não
se pode extrair outra conclusão.
Em suma, rejeito os embargos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR